Tribunal: TJBA
Processo: 8006248-17.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006248-17.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAIS COUTO DA SILVA

Advogado(s)
:
YASMIM GONZAGA TAQUARI, ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que não conheceu de Agravo Interno interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., em razão de erro grosseiro, tendo a embargante sustentado omissão e contradição quanto à ausência de efetiva majoração dos honorários advocatícios recursais, apesar do reconhecimento de sua incidência, requerendo a elevação da verba para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de majoração dos honorários recursais formulado em contrarrazões ao Agravo Interno; e (ii) estabelecer se o não conhecimento do recurso por inadmissibilidade impede a incidência da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não apreciou o pedido de majoração dos honorários recursais formulado nas contrarrazões ao Agravo Interno, configurando omissão sanável pela via dos embargos declaratórios.

O pedido de majoração dos honorários não constitui inovação recursal, pois foi regularmente deduzido em contrarrazões, momento processual adequado para sua formulação.

O art. 85, § 11, do CPC exige apenas a existência de honorários previamente fixados e o julgamento do recurso para autorizar a majoração da verba honorária em grau recursal.

O não conhecimento do recurso equipara-se ao seu desprovimento para fins de incidência dos honorários recursais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

O trabalho adicional desenvolvido pela parte vencedora em sede recursal justifica a majoração da verba honorária, independentemente da complexidade do recurso ou de sua admissibilidade.

A oposição de Embargos de Declaração para sanar omissão efetivamente existente não caracteriza litigância de má-fé nem autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de pedido de majoração de honorários recursais formulado em contrarrazões configura omissão sanável por Embargos de Declaração.

O não conhecimento do recurso não afasta a incidência da majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

A atuação da parte vencedora em contrarrazões recursais constitui trabalho adicional apto a justificar a elevação da verba honorária.

A oposição de Embargos de Declaração para suprir omissão efetiva não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º; 85, §§ 2º, 3º e 11; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2135258/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.056.226/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024, DJe 21.05.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.059; STJ, REsp nº 1.864.633/RS.